Tribunal: TJMT
Processo: 1017762-97.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
RECLAMAÇÃO No 1017762-97.2021.8.11.0000
Vistos etc.
In casu, de se destacar que a simples declaração, por si só, não comprova a alegada hipossuficiência, uma vez que destituída de qualquer valor comprobatório.
Para tanto, imprescindível que a reclamante traga para os autos documentos tais como: holerite, carteira de trabalho com as folhas em sequência, declaração de imposto de renda ou extrato bancário semestral, todos atualizados.
Destarte, intime-se a reclamante para comprovar, de forma clara a hipossuficiência, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da Justiça Gratuita, conforme dispõe o artigo 99, § 2°, do CPC/15.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 08 de outubro de 2021.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora